Tribunal: CARF
Processo: 11618.007005/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11618.007005/2008­97
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.050 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL ­ EXCLUSÃO
Recorrente
CRUZEIRO VIAGEM E TURISMO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO
ANO­CALENDÁRIO 2009
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social ­
INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 14­46.957 da 1a
Turma da DRJ/RPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o ADE
DRF/João Pessoa ­PB n° 279648, de 22 de agosto de 2008, que declarou a exclusão do

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.007005/2008-97
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Contribuinte do Simples Nacional, devido à existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, sem exigibilidade suspensa.
A ora recorrente em sua manifestação de inconformidade alega que efetuou
pagamentos dos débitos referentes as contribuições previdenciárias e que parcelou os débitos
inscritos em Divida Ativa da Unido.
A DRF emitiu o Parecer n° 228/2009 indeferindo a solicitação, tendo em
vista que os débitos para com a PGFN continuavam ativos.
A recorrente apresentou sua contestação (fls. 62 e 63), alegando que requereu
a PGFN a revalidação do parcelamento e, portanto, requer que seja cancelado o Parecer n°
228/2009 e que o processo retorne a DRF para aguardar a decisão final da PGFN.
A DRJ indeferiu o pedido, alegando, em síntese que:
No Parecer da DRF/João Pessoa ­PB, ás fls. 57 e 58, cientificado no dia
21/08/2009, a contribuinte teve ciência de que as inscrições em Divida Ativa da
Unido continuavam ativas, pois o parcelamento requerido anteriormente pela
empresa havia sido cancelado.
Da mesma forma, de acordo com a pesquisa ao sistema de consulta
informações do contribuinte, as fls. 65 e 66, anexada por esta instância julgadora,
demonstra que as inscrições em Divida Ativa da Unido, motivadoras da exclusão da
empresa do Simples Nacional, continuam ativas.
Assim, deve ser mantida a exclusão da empresa do Simples nacional a partir
de 01/01/2009. importante salientar que não existe previsão legal para se aguardar a
regularização por parte da contribuinte de suas pendências junto a PGFN, portanto,
rejeito o pedido de cancelamento do Parecer n° 228/2009 da DRF/João Pessoa —PB
que corretamente manteve a exclusão da empresa do Simples Nacional. Da mesma
forma, deve ser rejeitado o pedido da impugnante de suspensão do julgamento da
presente lide.
Cientificada em 18/10/2011 (fl.75), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 17/11/2011 (fl 76).
Em seu recurso, a recorrente, basicamente, repete as alegações feitas em sede
de manifestação de inconformidade, inclusive, os pedidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Verifica­se, nos autos, que os débitos geradores do ADE continuam
pendentes de liquidação não foram pagos nem parcelados.
O inciso V, art. 17, da LC 123/2006, dispõe que:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11618.007005/2008­97
Acórdão n.o 1001­002.050
S1­C0T1
Fl. 3

3
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no
167, de 2019)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;(grifei)
Portanto correta a exclusão da recorrente, com base na Resolução CGSN
15/2007, art. 3o, inciso II, alínea "b", que dispõe:
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
da ME ou da EPP, dar­se­á:
I ­ por opção;
II ­ obrigatoriamente, quando:
...
d. incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art.
12 da Resolução CGSN no 4, de 2007
A Resolução CGSN 4/2007, por sua vez, no inciso XVI do art. 12, assim
dispõe:
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a ME ou a EPP:
XVI ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual
ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Quanto ao pedido da recorrente, repito aqui a parte final da decisão da DRJ:
É importante salientar que não existe previsão legal para se aguardar a
regularização por parte da contribuinte de suas pendências junto a PGFN, portanto,
rejeito o pedido de cancelamento do Parecer n° 228/2009 da DRF/João Pessoa —PB
que corretamente manteve a exclusão da empresa do Simples Nacional. Da mesma
forma, deve ser rejeitado o pedido da impugnante de suspensão do julgamento da
presente lide.
Portanto, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

4

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital